Tribunal: TJBA
Processo: 0000410-33.2002.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000410-33.2002.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/1980. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STJ. TEMA 566. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a caracterização da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal interposto pelo ente estadual, visando a cobrança de ICMS. II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1340553/RS (Tema 566), fixou a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Além disso, independentemente da existência de petição da Fazenda Pública ou de decisão judicial, findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. III. Na hipótese em exame, constata-se que o recorrente não foi capaz de apontar qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição declarada. As tentativas de satisfação integral do crédito tributário foram frustradas. Além disso, mesmo após tomar ciência da decisão que incluiu os antigos sócios da sociedade executada no polo passivo da execução, que alegaram não dispor de bens, e de ter sido intimado para se manifestar acerca da paralisação do feito, o Estado da Bahia permaneceu inerte. IV. Considerando que as últimas manifestações do exequente datam do ano de 2012, sem requerimentos de outras diligências para a satisfação do crédito, está caracterizada a prescrição intercorrente no vertente feito. V. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº. 0000410-33.2002.8.05.0112, tendo como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, apelado, JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS, PERODARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME e MARIA CRISTINA SILVA DOS ANJOS MASCARENHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça